Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-80.2021.8.11.0053
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000396-80.2021.8.11.0053
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOCY GALDINO - CPF: 284.717.411-72 (REQUERENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REQUERIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pelo autor e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000396-80.2021.8.11.0053

APELANTE:
LEOCY GALDINO

APELADO:
BANCO BMG S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEOCY GALDINO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti
, lançada nos autos da
ação indenizatória por danos morais c/c danos materiais
ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, assim julgou extinto com fundamento no art. 487, I do CPC. Não houve condenação da parte autora ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, por ser esta beneficiária da Justiça Gratuita.

O apelante, inconformado, suscita, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia grafotécnica, posto que não contratou o empréstimo, de modo que entender ser necessária a prova técnica para que seja comprovada que a assinatura que consta no referido contrato é completamente diversa da assinatura da recorrente.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, a ser recebido com efeito suspensivo, e ao final, seja reformada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para início da fase instrutória, mediante realização da perícia grafotécnica no contrato juntado pela recorrida, bem como haja a fixação dos danos morais suportados pela parte recorrente.

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 166101679).

Retifique-se a autuação para fazer constar como sendo apelação cível.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LEOCY GALDINO

ajuizou a presente
ação indenizatória por danos morais c/c danos materiais

em desfavor do
BANCO BMG S.A.
, alegando, em suma, que
foi surpreendido com a notícia de um contrato de consignado em seu nome com descontos em seu benefício previdenciário, contudo afirma nunca ter o realizado.

Assevera que
recebeu um depósito do réu em sua conta bancária de nº 32.977-0, agência 0417 do banco Bradesco, no dia 23/06/2020 no importe de R$9.889,42 (nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), todavia não reconhece a contratação.

Entretanto, após regular processamento do feito, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes pelo juiz de primeiro grau, que considerou a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, em razão do contrato devidamente assinado, bem como em virtude de o crédito oriundo do empréstimo ter sido disponibilizado em conta de titularidade do autor.

Irresignado, o apelante defende que a
cobrança é indevida, invocando a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito, sustenta que não realizou a contratação e que as alegações do banco apelado não merecem prosperar tanto que depositou os valores em conta única do poder judiciário e realizou boletim de ocorrência, pugnando pela procedência da pretensão inicial.

Pois bem. Inicialmente rechaço a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia grafotécnica, porquanto a prova requerida pelo apelante se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Quanto ao mérito, de fato, nota-se que ficou demonstrado nos autos o contrato de empréstimo formulado entre partes, devidamente assinado pelo apelante (id. 166101661) cuja assinatura é
idêntica
à aposta no documento pessoal do autor, cuja cópia também fora acostada junto ao contrato, além do comprovante de transferência – TED (id. 166101662).

Sendo assim, nota-se que a instituição apelada agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no reconhecimento da existência do contrato, sobretudo porque foi atendida a forma prescrita em lei, restando evidente a boa-fé da recorrida.

A propósito, em caso absolutamente análogo, o desfecho da ação foi exatamente o mesmo, que restou ementado nos seguintes termos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO
– CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.
A senilidade, per si, não é causa de incapacidade da pessoa física, entretanto, a formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ela tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, o que ocorreu na espécie.”
(N.U 1000086-29.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

Ainda, nesse viés:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.”
(TJ-MT 10149925720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Desta maneira, como não ficou comprovado o dano quanto à conduta do banco recorrido, sobretudo por demonstrar a regularidade da negociação contratual, não há o que se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023